Tribunal: TJMT
Processo: 1006492-11.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006492-11.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DIRETOR DE HABILITAÇÃO DETRAN MATO GROSSO (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), KEITHYLIN TEIXEIRA BERNARDES - CPF: 069.514.211-96 (APELADO), JAQUELINE NARDES SILVA - CPF: 012.373.331-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança para anular decisão administrativa de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva do Impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança que impugna ato de cassação de CNH; e (
ii
) determinar se é válida a cassação de CNH definitiva por infração cometida no período de Permissão para Dirigir sem prévia instauração de processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autoridade estadual é parte legítima quando o ato impugnado — cassação da CNH — é praticado pelo DETRAN/MT, órgão executivo estadual de trânsito competente para expedir e cancelar habilitações (CTB, art. 22, II).

4. A expedição da CNH definitiva pela Administração gera presunção de inexistência de impedimentos, consolidando situação jurídica que não pode ser desconstituída unilateralmente sem observância do devido processo legal.

5. A cassação de CNH definitiva exige prévia instauração de processo administrativo, nos termos do art. 265 do CTB, assegurado ao condutor o contraditório e a ampla defesa.

6. A Resolução CONTRAN n. 723/2018 não pode afastar garantias constitucionais e legais, prevalecendo a hierarquia normativa que impõe observância à Constituição e à legislação federal.

7. A ausência de processo administrativo prévio viola os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, pois a Administração, após conceder a habilitação definitiva, não pode anulá-la com base em fatos anteriores sem o devido procedimento.

8. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não dispensa a observância das formalidades legais essenciais, especialmente quando
se trata de direitos
fundamentais do administrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autoridade estadual é parte legítima para responder por ato de cassação de CNH quando este é praticado pelo DETRAN/MT.

A expedição da CNH definitiva consolida situação jurídica favorável ao administrado, que não pode ser desconstituída unilateralmente sem prévio processo administrativo.

A cassação da CNH definitiva, ainda que motivada por infrações cometidas durante o período de permissão, exige prévia instauração de processo administrativo, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, segurança jurídica e confiança legítima.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
incs
. LIV e LV; Lei n. 12.016/2009,
arts
. 1º e 6º; CTB, art. 148, § 3º, e art. 265; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296/MG, Tema 138; STF, Súmula 473; STJ, Súmula 312; TJ-MT, AI n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 5.2.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Qu
in
ta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos do Mandado de Segurança
,
impetrado por
Keithylin
Teixeira Bernardes
, concedeu a ordem mandamental para
anular a decisão administrativa que determinou a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) d
a
Impetrante.

Nas razões recursais, aduz que não há obrigatoriedade de instauração de processo administrativo quando o condutor comete infrações durante o período de Permissão para Dirigir, invocando a Resolução CONTRAN n. 723/2018.

Sustenta que o cancelamento da CNH definitiva constitui efeito automático da autuação, sendo o contraditório e ampla defesa assegurados no processo de autuação das multas.

Invoca a presunção de legitimidade dos atos administrativos e argumenta pela impossibilidade de análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

Requer, ao final, o provimento do recurso interposto, para que seja denegada a ordem mandamental.

Sem contrarrazões, embora a parte apelada tenha sido devidamente intimada (id. 328575856).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a
lavra d
o Procurador
Luiz Eduardo Martins Jacob
,
opin
a
pelo
des
provimento do
R
ecurso interposto

e, em sede de remessa necessária, pela r
a
tificação da sentença
(id.
3
34247863
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado,
o

Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que concedeu a segurança p
leite
ada por
Keithylin
Teixeira Bernardes.

Consta dos autos que o mandado de segurança foi impetrado pel
a
Apelad
a
com o objetivo de obter ordem judicial que determine
a anulação da decisão administrativa que cassou sua CNH.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau pro
lato
u sentença satisfativa, cuja parte dispositiva restou assim grafada:

“[...]
ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, ratifico a liminar deferida no nascedouro destes autos, e CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para anular o ato administrativo que culminou na cassação da CNH do impetrante e determinar ao impetrado que restitua a Carteira Nacional de Habilitação da impetrante KEITHYLIN TEIXEIRA BERNARDES procedendo inclusive com a regularização da data de vencimento, para que passe a constar no sistema informatizado a mesma data do documento físico ID: 183974722, a qual seja, 26/01/2033, no prazo de 05 dias, e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual
”.

Do
ato sentencial
,
o
Estado de Mato Grosso

aviou o presente Recurso,
que
se passa à análise.

Da preliminar de mérito de i
legitimidade passiva.

O Apelante sustenta não possuir legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que a penalidade teria sido imposta pelo Município de Cuiabá.

Contudo, dos autos extrai-se que a infração foi aplicada pelo DETRAN/MT, razão pela qual não há como acolher a tese suscitada pela parte recorrente.

Ademais, é juridicamente relevante distinguir: (a) a impugnação quanto à validade da multa aplicada; e (b) a discussão acerca da legalidade do ato de cassação da CNH praticado pelo DETRAN/MT.

O artigo 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece, de forma expressa, que compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas circunscrições, a expedição da Carteira Nacional de Habilitação. O poder de expedir compreende, necessariamente, o poder de cassar ou cancelar.

O argumento do Apelante apenas seria procedente se estivéssemos diante de hipótese em que a CNH definitiva jamais tivesse sido expedida. No entanto, o cenário fático é distinto: (i) o DETRAN/MT expediu a CNH definitiva em 13/09/2024; e (
ii
) somente em 19 de dezembro de 2024 procedeu ao seu cancelamento.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

Direito administrativo. Mandado de segurança. Cassação de
cnh
definitiva. Infração no período da permissão para dirigir. Ausência de processo administrativo. Violação ao devido processo legal. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor do DETRAN/MT que cassou a Carteira Nacional de Habilitação definitiva do impetrante, com fundamento na existência de infração de natureza grave cometida durante o período da Permissão para Dirigir. Sentença que julgou procedente o pedido para anular o ato administrativo e determinar a restituição da CNH. Recurso interposto pelo DETRAN/MT alegando, preliminarmente, a inadequação da via eleita e sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, a legalidade da cassação com base no art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a via eleita é adequada para impugnar ato do DETRAN/MT fundado em infração aplicada pela PRF; e (
ii
) determinar se é válida a cassação da CNH definitiva expedida pelo DETRAN/MT, com base em infração cometida no período da PPD, sem instauração de processo administrativo prévio.

III. Razões de decidir

3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar mandado de segurança contra ato praticado por órgão estadual (DETRAN/MT), ainda que o fundamento derive de infração aplicada por órgão federal (PRF), quando o ato impugnado é autônomo e de natureza administrativa estadual.

4. O DETRAN/MT é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda por ter sido o autor do ato de cassação da CNH definitiva do impetrante.

5. A CNH definitiva foi regularmente expedida em 13 de janeiro de 2023, configurando situação jurídica consolidada.

6. A cassação posterior da CNH, realizada em 2024, ocorreu sem instauração de processo administrativo prévio, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

7. A Administração Pública possui poder de autotutela para anular seus próprios atos, mas deve respeitar o devido processo legal.

8. A aplicação do art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB pressupõe que a CNH definitiva ainda não tenha sido expedida; uma vez emitido o documento, sua eventual cassação exige observância de processo regular.

9. A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que a cassação da CNH exige processo administrativo prévio com garantia de defesa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. O mandado de segurança é a via adequada para impugnar ato do DETRAN/MT que cassa CNH definitiva, ainda que fundado em infração aplicada pela PRF.

2. O DETRAN/MT é parte legítima quando pratica ato autônomo de cassação de CNH.

3. A CNH definitiva, uma vez expedida, não pode ser cassada com base no art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB sem prévia instauração de processo administrativo regular.

4. A violação ao contraditório e à ampla defesa torna nulo o ato de cassação da CNH definitiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTB,
arts
. 22, II; 148, §§ 3º e 4º; 265; Lei nº 9.784/1999, art. 53.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28.03.2023; STJ,
AgInt
no MS 25254/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30.11.2022; TJMT, AI nº 1001817-07.2020.8.11.0000, Rel. Juiz Yale
Sabo
Mendes, DJE 23.06.2021; TJMT, N.U 1048089-17.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, DJE 16.04.2025.

(N.U 1027752-81.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025).

Diante de tais razões, rejeito a preliminar de mérito e passo à apreciação do mérito.

Da apreciação do mérito.

Inicialmente, importa consignar que, n
os termos do
caput
do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É sabido que o mandado de segurança constitui garantia constitucional de tutela de situações jurídicas caracterizadas pela existência de direito líquido e certo, definido pela doutrina como aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Trata-se de ação de rito célere e documental, que exige, para seu conhecimento, prova pré-constituída dos fatos que embasam a pretensão, vedada qualquer dilação probatória.

O art. 6º da Lei n. 12.016/2009 é expresso nesse sentido:

A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda
.

A doutrina de Hely Lopes Meirelles, sempre lembrada pelo Superior Tribunal de Justiça, sintetiza a questão:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante (...). Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.”

(MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36ª ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36-37).

No caso
, a
controvérsia central cinge-se à análise da legalidade da cassação de CNH definitiva por infrações supostamente cometidas durante o período de Permissão para Dirigir, especialmente quanto à observância do devido processo legal administrativo e dos princípios constitucionais aplicáveis.

O caso em análise apresenta peculiaridade jurídica relevante: a própria Administração havia expedido a CNH definitiva
à
interessad
a
em
30
/
10
/
2023
, consolidando situação jurídica aparentemente favorável. Posteriormente, em
19/12/2024
, procedeu à cassação com base em infraç
ão
supostamente ocorrida em
26/06/2024
,

durante o período de permissão provisória.

A expedição da CNH definitiva pela Administração gera presunção de inexistência de óbices à sua concessão, consolidando situação jurídica que não pode ser desconstituída sem observância rigorosa do devido processo legal.

Nessa linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE CNH PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de ato administrativo que cassou CNH definitiva do agravante em razão de infração cometida durante o período de permissão provisória, dois anos após a expedição da habilitação definitiva e sem instauração de processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a cassação de CNH definitiva, sem prévio processo administrativo, com base em infração cometida durante o período de permissão provisória, quando a própria Administração já havia conferido a habilitação definitiva ao condutor.

III. Razões de decidir

3. A expedição da CNH definitiva pela Administração gera presunção de inexistência de óbices à sua concessão, consolidando situação jurídica que não pode ser desconstituída sem o devido processo legal.

4. A cassação de CNH definitiva, ainda que fundada em infração cometida no período provisório, exige instauração de processo administrativo prévio, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima impedem que a Administração, após consolidar situação jurídica favorável ao administrado, revogue unilateralmente o ato sem observância do devido processo legal.

6. A ausência de processo administrativo adequado, conforme art. 265 do CTB, viola o devido processo legal previsto no art. 5º,
inc
. LIV, da CF/1988.

7. O perigo de dano decorre da necessidade do agravante de possuir CNH válida para obter emprego, sendo iminente o risco de lesão irreparável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração cometida durante o período de permissão provisória, exige prévia instauração de processo administrativo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, quando a própria Administração já havia expedido a habilitação definitiva"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
inc
. LIV e XV; CTB, art. 148, § 3º, art. 265 a art. 281; CPC/2015,
art
. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296/MG, Tema 138; STF, Súmula 473; TJ-MT, Agravo nº 1000815-94 .2023.8.11.0000,
Rel
. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.04 .2023; TJ-BA - Apelação 0041557-03.2010.8.05 .0001; TJ-GO - Acórdão 872859; TJ-PA - Remessa Necessária Cível 00036005520138140051.

(TJMT, AI n. 10294159120248110000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2025)

Nesse sentido, não é demais lembrar que os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima constituem pilares fundamentais do Estado de Direito, vedando que a Administração Pública, após consolidar situação jurídica favorável ao administrado, revogue unilateralmente o ato sem a rigorosa observância das garantias procedimentais.

No caso em apreço, a conduta administrativa revela flagrante contradição: inicialmente, analisou a situação d
a
condutor
a
e expediu a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva; posteriormente, sem qualquer processo administrativo prévio, procedeu à sua cassação com base em elementos que, à época da expedição do documento, já deveriam ter sido considerados.

Tal proceder viola o princípio da confiança legítima, uma vez que o administrado detém uma expectativa juridicamente protegida quanto à manutenção da situação consolidada pela própria Administração.

Sobre o tema, o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe, de forma categórica, que
as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa
.

A norma em questão não estabelece distinções quanto ao momento da infração ou às circunstâncias específicas de sua ocorrência. Assim, sempre que se pretender aplicar a penalidade de cassação da habilitação, impõe-se a instauração de regular processo administrativo.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 312, firmou o entendimento de que
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
. Sendo a cassação sanção de natureza mais gravosa, exige-se ainda maior rigor procedimental.

A ausência de regular processo administrativo configura violação frontal ao devido processo legal, consagrado no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. No presente caso, a CNH definitiva já havia produzido efeitos concretos na esfera jurídica d
a
interessad
a
, de modo que sua cassação, sem a devida observância das garantias procedimentais, ofende os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O Apelante invoca a Resolução CONTRAN n. 723/2018 para justificar a suposta dispensa de processo administrativo. Todavia, norma infralegal não possui força normativa suficiente para afastar preceitos constitucionais e legais que asseguram ao administrado o direito ao contraditório e à ampla defesa nos processos sancionatórios.

A hierarquia normativa impõe a prevalência dos comandos constitucionais e da legislação federal sobre os atos normativos infralegais. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são garantias fundamentais, que não podem ser relativizadas por regulamentos administrativos de hierarquia inferior.

Ainda que os atos administrativos gozem de presunção relativa de legitimidade, tal presunção não exime a Administração do dever de observar as formalidades legais essenciais. Verificada a inobservância de requisitos procedimentais fundamentais, a presunção cede lugar à nulidade do ato administrativo.

A presunção de legitimidade, portanto, não autoriza a Administração a descumprir as garantias constitucionais do devido processo legal. Ao contrário, para que o ato administrativo seja revestido de plena legitimidade, impõe-se o cumprimento estrito dos procedimentos legalmente estabelecidos.

A análise detida dos elementos fáticos e jurídicos demonstra que a sentença recorrida
se encontra
em absoluta consonância com os princípios constitucionais aplicáveis e com a jurisprudência dominante.

Conclui-se, portanto, que a cassação da CNH d
a
Apelad
a
foi promovida sem a observância do devido processo legal administrativo, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da confiança legítima. A expedição prévia da CNH definitiva, realizada pela própria Administração, consolidou situação jurídica que não poderia ser desconstituída unilateralmente, sem respeito às garantias procedimentais legalmente asseguradas.

Assim, o recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso deve ser desprovido, com base nos fundamentos mencionados.

Forte nessas razões,
e em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar de mérito de ilegitimidade passiva e, no mérito,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para
manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025